Tribunal: TJDFT
Processo: 0003177-96.2011.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003177-96.2011.8.07.0007 APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Petição do autor (id. 14713453). A adesão ao acordo coletivo não ocorre mediante intervenção do Juízo, consoante estipulado no Anexo ao respectivo termo de acordo. A presente ação de conhecimento versa sobre pagamento de diferença de correção monetária e seus reflexos sobre saldo existente em conta-poupança, em razão de expurgos inflacionários advindos, em tese, de planos econômicos. Sobre a controvérsia, existem quatro recursos com repercussão geral perante o e. STF: · RE 626.307 (Tema 264), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão. · RE 591.797 (Tema 265), Relator Min. Dias Toffoli: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I. · RE 631.363 (Tema 284), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I. · RE 632.212 (Tema 285), Relator Min. Gilmar Mendes: diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. Em r. decisões monocráticas exaradas em 26/08/10 pelo e. Min. Dias Toffoli nos REs 591.797/SP e 626.307/SP, foi determinado o sobrestamento dos recursos que versassem sobre os expurgos inflacionários advindos, em tese, dos planos econômicos Collor I, Bresser e Verão, “até julgamento final da controvérsia” pelo e. STF. Embora transcorridos anos das r. decisões, os recursos, acima identificados, não foram julgados e, em consulta processual no site do e. STF, vê-se que o e. Min. Dias Toffoli, em 08/03/15, no RE 591.797, assentou: “Expeça-se, em resposta ao ofício no 322/2014, expediente esclarecendo que a decisão de sobrestamento proferida nestes autos não impede o prosseguimento das demandas de conhecimentos até a prolação de sentenças. Eventuais recursos em face da decisão meritória de 1o grau, contudo, continuam submetidos à regra de suspensão estabelecida na decisão publicada em 31/08/10.” (grifo nosso) Posteriormente, o e. Min. Dias Toffoli, em 18/12/17 (DJe de 01/02/18), homologou nos REs 591.797/SP e 626.307/SP o acordo coletivo celebrado entre as instituições financeiras e as associações de defesa do consumidor, cujo objeto é o pagamento dos valores correspondentes aos expurgos inflacionários referentes a contratos de depósito voluntário em caderneta de poupança, in verbis: “(...) Ausente qualquer óbice, homologo, para que produza efeitos jurídicos e legais, o acordo formulado pelas partes, com fundamento no art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Sobreste-se o presente processo de repercussão geral, por 24 (vinte e quatro) meses, como requerido, tempo hábil para que os interessados, querendo, manifestem adesão à proposta nas respectivas ações, perante os juízos de origem competentes.” Registre-se que, nos REs 591.797/SP e 626.307/SP, em 13/09/18, houve substituição do Relator, e. Ministro Dias Toffoli, pela e. Min. Carmen Lúcia, art. 38 do RISTF. De outro turno, o e. Min. Gilmar Mendes, no RE 632.212, em r. decisão publicada em 16/09/10, determinou “a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se dessa determinação as ações em sede de execução”. E, do mesmo modo, nos REs 631.363 e 632.212, homologou, para que produzisse seus jurídicos efeitos, em r. decisões proferidas em 05/02/18, os termos de acordo, bem como determinou o sobrestamento dos processos, pelo prazo de 24 meses, para possibilitar aos interessados, querendo, manifestarem sua adesão à proposta nas respectivas ações, perante os i. Juízos de origem competentes. E, por fim, na sessão de 01/03/18, o Plenário do e. STF referendou a decisão proferida em 15/02/18 pelo e. Min. Ricardo Lewandowski na ADPF no 165 (declaração de validade constitucional dos planos econômicos), na qual havia homologado o supracitado acordo coletivo. Quanto à adesão do poupador e ao prazo para sua manifestação, previram as cláusulas oitava e nona do termo de acordo: “Cláusula Oitava – DA VIGÊNCIA DO ACORDO 8.1. A adesão individual de poupadores deverá ocorrer em até 24 (vinte e quatro) meses contados da implementação da condição suspensiva tratada em 6.3, acima. 8.2. Decorrido o prazo estabelecido no item anterior, os litígios individuais nos quais não tenha havido adesão a este ACORDO pelo respectivo autor ficam sujeitos ao prosseguimento normal das demandas para solução judicial que vier a ser adotada, sem, contudo, sofrer os efeitos deste ACORDO.” [...] 9.1. Deverão ser encerrados com a apresentação de petição de desistência, os recursos (...) que tenham como litigantes as partes ora acordantes (...). 9.3. As ações individuais movidas por poupadores que se habilitarem nos termos deste Acordo serão extintas com a homologação da petição de acordo, nos termos do art. 487, III, b do CPC.” Diante das estipulações acima, infere-se que (i) nas ações em que o poupador aderiu ao acordo, o processo seria extinto, nos termos art. 487, inc. III, “b”, do CPC e (ii) nas ações em que não houve adesão, o processo ficaria submetido ao regular trâmite da demanda. O prazo de suspensão estabelecido nos recursos com repercussão geral, em razão do acordo coletivo, já se escoou. Assim, cotejadas as presentes informações, a conclusão que se extrai é que prevalece a determinação de suspensão dos processos até julgamento final do e. STF nos recursos paradigmas. Isso posto, determino que os presentes autos permaneçam sobrestados na Secretaria da e. 6a Turma Cível até julgamento final dos REs 591.797, 626.307, 631.363 e 632.212 pelo e. STF. Intimem-se. Brasília - DF, 16 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora